Tribunal: CARF
Processo: 10880.730171/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.730171/2012-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-008.640 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
RAÍZEN ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. ATRIBUIÇÃO.
Verificada a presença de erro material apontado pela Contribuinte, saneia-se o
vício, mediante o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes.
PIS. COFINS. CRÉDITO. MÃO DE OBRA AGRÍCOLA. PAGAMENTO A
PESSOA JURÍDICA. VALIDADE.
Em sendo o caso de pagamentos a título de mão de obra agrícola à pessoas
jurídicas - conforme devidamente atestam as provas constantes dos autos -, e
não à pessoas físicas, inexiste óbice legal para aproveitamento do crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes, apenas no que tange ao erro material quanto
aos custos com mão-de-obra agrícola, para reconhecimento do direito aos respectivos créditos.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.730171/2012-02
Fl. 6577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.640 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.730171/2012-02

Relatório
A petição de fls 6565 apresenta suficiente descrição dos fatos do presente
processo, no seguinte sentido:
Os presentes autos versam, em síntese, à glosa dos créditos de PIS e COFINS do 1o
semestre de 2008, que redundaram na lavratura dos Autos de Infração para exigência
das respectivas exações, perpetrada sob o entendimento de que os bens e serviços que
deram origem aos créditos apropriados não se enquadravam no conceito de insumo
constante das Instruções Normativas SRF no 247/02 e 404/04, bem como que os
insumos agrícolas não fariam parte do processo produtivo da EMBARGANTE.
A EMBARGANTE apresentou competente Impugnação Administrativa objetivando
reverter as glosas perpetradas e obter o cancelamento dos autos de infração lavrados,
contudo, a DRJ em Ribeirão Preto manteve a autuação fiscal.
O Recurso Voluntário interposto pela EMBARGANTE foi parcialmente provido pela
Colenda 2a Turma da 4a Câmara da 3a. Seção de Julgamento deste Conselho,
revertendo-se grande parte das glosas promovidas pela fiscalização, principalmente as
relacionadas à fase agrícola do processo produtivo da empresa.
Ato seguinte, a ora EMBARGANTE opôs seus primeiros embargos de declaração
requerendo fossem sanadas a omissão e as obscuridades constantes no bojo do v.
acórdão prolatado, com pronunciamento expresso sobre:
(i) custos com mão-de-obra agrícola, oficinas de manutenção de colhedora, de tratores e
veículos empregados no campo, oficinas de implementos, programa de formação
profissional agrícola;
(ii) custos e gastos incorridos com armazém interno e externo; com frete referentes à
transporte/transferência de (a) açúcar e álcool acabado entre diferentes estabelecimentos
do contribuinte e (b) do produto acabado para estoques e, ainda, outros gastos
vinculados ao pagamento do frete (incluindo os decorrentes do departamento comercial
que os negocia); e
(iii) despesas portuárias (carregamento, armazenagem e despachante).
Os embargos de declaração opostos foram admitidos em parte pelo Presidente da 2a
Turma, no que tange à obscuridade em relação (i) aos custos com mão-de-obra agrícola,
oficinas de manutenção de colhedora, de tratores e veículos empregados no campo,
oficinas de implementos, programa de formação profissional agrícola e (ii) às despesas
portuárias.
Na sessão realizada no dia 29/01/2019, a 2a Turma da 4a Câmara da 3a. Seção de
Julgamento deste Conselho houve por bem acolher os embargos de declaração opostos,
suprindo a omissão e as obscuridades apontadas para (i) não conhecer do recurso
voluntário do contribuinte em relação ao subitem “armazenagem” do item despesas
portuárias e (ii) em relação às demais glosas, conhecer do Recurso Voluntário para
negar-lhe provimento.
Diante desse último julgamento, o Sujeito Passivo apresentou novos embargos de
declaração, suscitando os vícios de erro material e obscuridade, nos seguintes termos:
Em que pese o v. acórdão prolatado tenha discorrido sobre os vícios apontados pela
EMBARGANTE, ele acabou por incorrer em erro material (inexatidão material) na
medida em que manteve a glosa dos custos de mão-de-obra agrícola por ter considerado
que se trataria de mão-de-obra paga para pessoa física, quando, na realidade, no caso
concreto os serviços com mão-de-obra foram prestados por pessoa jurídica e pagos às
mesmas.
É o relatório.
Fl. 6578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.640 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.730171/2012-02

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis GalkowiczThais De Laurentiis Galkowicz,
Relatora.
O despacho de admissibilidade de fls. 6570 a 6575 analisou a alegada inexatidão
material apontada pela Embargante, apresentando as considerações transcritas abaixo:
Nesse sentido, analisa-se a seguir o vício apontado.
Destaca a embargante:
“A este respeito, insta salientar que a glosa dos custos com mão-de-obra
agrícola considerada pela fiscalização tributária e que foi inserida no “Anexo
II –Agrícola” (fls. 55 a 820) que acompanha o Relatório Fiscal, refere-se aos
custos de mão-de-obra agrícola prestada por pessoa jurídica.
Como exemplo, mencionamos os lançamentos efetuados nas linhas 128 a 130
do “Anexo II – Agrícola” no qual há informação de que o serviço de mão-de-
obra utilizado para o preparo do solo é realizado por pessoa jurídica (vide as
colunas “I”, “K”, “R”, “T” e “W”). Para melhor visualizar o alegado,
transcrevemos abaixo exatamente as colunas acima mencionadas das linhas
128 a 130 do "Anexo II - Agrícola (fls. 59/60): (...)”
Esclarece a decisão embargada:
“(i) Da obscuridade em relação aos custos com mão-de-obra agrícola,
oficinas de manutenção de colhedora, de tratores e veículos empregados no
campo, oficinas de implementos e programa de formação profissional
agrícola (grifos originais).
8. De fato o acórdão embargado é omisso em relação aos tópicos aqui
indicados, motivo pelo qual o recurso do contribuinte deve ser conhecido neste
particular.
9. Nesse sentido, destaco que não dá direito a crédito os custos com mão-de-
obra agrícola, haja vista expressa vedação legal, in verbis:
Lei 10.637/02 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...).
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I de mão-de-obra paga a pessoa física; e (...).
Lei 10.833/03
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I de mão-de-obra paga a pessoa física; e (...).
10. Assim, por expressa vedação legal, o contribuinte não faz jus ao
creditamento dos valores gastos com mão-de-obra.(grifos não originais).”
Do cotejo dos excertos acima, constata-se que assiste razão à embargante, haja vista que
o Termo de Verificação Fiscal, fls.27/50, assim esclarece:
Fl. 6579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.640 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.730171/2012-02

Constam dos anexos abaixo, os lançamentos apresentados nas planilhas
considerados como base dos créditos pela Cosan que foram glosados na
análise feita pela fiscalização no 1o trimestre de 2008:
ANEXO II – AGRÍCOLA – glosas nas planilhas Agrícola;
Em visita ao ANEXO II – AGRÍCOLA, fls.55/820, constata-se, que as informações a
título exemplificativo nos embargos correspondem aos campos referentes aos custos de
mão-de-obra agrícola prestada por pessoa jurídica, conforme excertos exemplificativos:
Esclarecidas as questões trazidas em sede de embargos, conforme acima exposto
verifica-se assistir razão à Embargante, visto restar caracterizado o erro material,
no entanto a obscuridade, não restou caracterizada, uma vez que demonstra a
Embargante a compreensão plena sobre a matéria decidida.
Por concordar com a integralidade das considerações supra apontadas, nos termos
do artigo 59, §2o da Lei n. 9.784/99, acolho-os como razão de decidir dos presentes embargos.
Afinal, em sendo o caso de pagamentos a título de mão de obra agrícola à pessoas jurídicas –
conforme devidamente atestam as provas constantes dos autos -, e não à pessoas físicas, inexiste
óbice legal para aproveitamento do crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Portanto, voto no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos de
declaração com efeitos infringentes, apenas no que tange ao erro material quanto aos custos com
mão-de-obra agrícola, para reconhecimento do direito aos respectivos créditos.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 6580
DF CARF MF
Documento nato-digital